Tribunal: TJDFT
Processo: 0708532-71.2019.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ACERVO PROBATÓRIO COESO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRIMEIRA E SEGUNDA FASE. PATAMAR CORRETAMENTE APLICADO. REGIME INICIAL. ANTECEDENTES. DOIS REGISTROS. CRIMES DA MESMA NATUREZA. SEMIABERTO. ADEQUADO.
I - Mantém-se a condenação do réu pela prática da contravenção penal de vias de fato, quando as declarações da vítima são firmes e coesas e foram corroboradas pelas declarações de testemunha.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório.
III - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo, abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
IV - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase.
V - Analisados em desfavor do réu os antecedentes, configurados por duas condenações anteriores por idênticos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o regime semiaberto se mostra adequado, bem como justificada a impossibilidade de substituição ou suspensão da pena.
VI - Recurso conhecido e desprovido.